Tribunal: TJSP
Processo: 2012775-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do pedido com fundamento em prova contrária à presunção relativa de insuficiência econômica.

1. Ausência de prova da condição de necessitado. Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

2.Decisão agravada mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do pedido com fundamento em prova contrária à presunção relativa de insuficiência econômica.

1. Ausência de prova da condição de necessitado. Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

2.Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012775-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVI
CARLOS DE SOUZA QUEIROZ, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012775-18.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 25966 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012775-18.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : DAVI CARLOS DE SOUZA QUEIROZ
AGRAVADO : ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária
gratuita. Indeferimento do pedido com fundamento em
prova contrária à presunção relativa de insuficiência
econômica.
1. Ausência de prova da condição de necessitado.
Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da
República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015.
2.Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto em confronto à r. decisão reproduzida a fls. 36
que, nos autos da ação de cognição movida por DAVI CARLOS
DE SOUZA QUEIROZ em face do ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012775-18.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
objetivando, em resumo, na qualidade de servidor público
estadual, ocupante do cargo de 1o tenente da polícia
militar, a condenação do ente requerido a se abster de
praticar qualquer ato tendente a cercear o pagamento de
seus vencimentos, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita formulado
pelo requerente.
Inconformado, insurge-se o requerente,
DAVI CARLOS DE SOUZA QUEIROZ, por meio do presente agravo
de instrumento e alega (fls. 01/07), em síntese, que faz
jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, em especial considerando-se que foi decretada sua
prisão preventiva e suspenso o pagamento de seus
vencimentos. Destaca o agravante, nesse trilho, que desde
15 de outubro de 2019 já foi chamado para agregação, sendo
certo que o próximo passo da Administração será a suspensão
do pagamento de seus vencimentos. Roga o agravante, assim,
sejam antecipados os efeitos da tutela recursal e, ao
final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a r.decisão objurgada e, consequentemente, lhe
seja concedida as benesses da assistência judiciária
gratuita. Recebido o recurso, dispensadas contraminuta e
informações. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012775-18.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
1.
Deve ser mantida incólume a r.decisão
agravada.
2.
Trata a hipótese, em resumo, de agravo
de instrumento objurgando decisão que, nos autos da ação de
cognição aparelhada pelo agravante em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, lhe indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
3.
Com efeito, sobre o tema, tenha-se
presente, 'ab initio', que a Constituição da República, no
inciso LXXIV, do artigo 5o, estabelece que o Estado
prestará assistência jurídica gratuita e integral aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Nota-se, portanto, que o Diploma Maior
restringiu a fruição do direito àqueles que fizerem prova
de que dele necessitam.
3.1.
O novo Código de Processo Civil,
instituído pela Lei no 13.105/2015, por sua vez, ao
regulamentar a matéria, doravante, estabelece em seu artigo
98, 'caput', que fará jus à gratuidade de justiça a pessoa
natural ou jurídica com insuficiência de recursos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012775-18.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Assim o texto do predito dispositivo:
“Artigo 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade de justiça, na forma da lei.”
3.2.
O artigo 99, § 2o, da novel lei
adjetiva, ao seu turno, deixa claro que, havendo nos autos
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos
legais, a gratuidade de justiça deverá ser indeferida, ou
seja, havendo prova de que a parte não ostenta situação de
hipossuficiência de recursos, descabe a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Indigitado comando normativo dispõe,
'in verbis':
“Artigo 99 (...)
§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012775-18.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
3.3.
Destarte, verifica-se que a alegação
de insuficiência de recursos reflete presunção 'iuris
tantum', ou seja, relativa, a qual não resiste à prova em
sentido contrário.
4.
Isso posto, no caso em tela, dessume-
se que a r. decisão agravada, ao indeferir a vindicada
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ao ora agravante, se firma nos demonstrativos de pagamento
juntados pelo ora agravante.
4.1
E, de fato, na esteira do entendimento
exarado pela ínclita magistrada de primeiro grau, com todo
o respeito ao quanto aduz o agravante, dessume-se dos
documentos acostados a fls.23/26 dos autos principais que o
ora agravante é servidor público do Estado de São Paulo,
ocupante do cargo de 1o tenente da polícia militar, sendo
certo que aufere vencimentos que superam a monta líquida de
R$4.000,00 (três mil reais), sendo inexorável, assim, o
reconhecimento de que o recolhimento das custas e despesas
do feito não implicará no comprometimento de seu sustento e
de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012775-18.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
4.2.
E emerge consignar, nesse diapasão,
que não há nos autos qualquer prova de que a Administração
já tenha procedido a suspensão do pagamento dos vencimentos
do ora agravante.
5.
Em suma, levando-se em conta que os
elementos apresentados evidenciam a possibilidade de
pagamento das despesas processuais na hipótese, era mesmo o
caso de se indeferir os benefícios da gratuidade
processual, devendo, portanto, a r. decisão agravada ser
mantida.
6.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator